Tribunal: TJDFT
Processo: 0726752-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vício INEXISTENTE.
1. Os embargos de declaração se prestam a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material (CPC/2015 1.022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
2. Negou-se provimento aos embargos de declaração.